Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-15.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800764-15.2021.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, AMBOS DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I E II, DA LEI 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por FRANCISCO DE ASSIS TAVARES DO NASCIMENTO
, contra sentença que o condenou à pena total de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificados nos arts. 129, §9º e 147, ambos do Código Penal c/c o art. 7º, inciso I e II, da Lei 11.340/06. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria além da redução da condenação por danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido, e (ii) examinar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada
pelos relatos constantes nos autos, em juízo, tanto da vítima, quanto da testemunha ocular da agressão.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º, art. 147 e art. 59; Lei 11.340/06, art. 7º, inciso II; CPP, art. 386, II e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO DE ASSIS TAVARES DO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificados nos arts. 129, §9º e 147, ambos do Código Penal c/c o art. 7º, inciso I e II, da Lei 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no 06 de dezembro de 2020, por volta das 19h30min, na rua Edson Luís Maciel, n° 167, bairro Almir Gabriel, localizado em Capanema/PA, o denunciado Francisco Nascimento, ofendeu a integridade física de sua companheira Luciene Ataíde de Andrade, bem como ameaçou a mesma de mal injusto. Consta da Inicial que, na data supracitada, a vítima estava em frente a sua residência na companhia de sua filha, momento em que o denunciado, visivelmente embriagado, se aproximou e a beliscou, em seguida Francisco desferiu tapas no seu rosto e a enforcou. Após conseguir se desvencilhar das agressões, a vítima correu até a residência de sua vizinha Rafaely, com sua filha no colo, mas fora seguida pelo acusado, o qual estava armado com uma faca de “mesa” (textuais) e passou a ameaçá-la e só não atingiu a vítima em razão da intervenção de seu irmão, tendo este sido lesionado nas costas e cabeça por Francisco, tendo tais agressões cessado apenas após a interferência de populares, os quais retiraram Francisco do local. De acordo com a Denúncia, a vítima relata que, no dia seguinte, soube através de sua vizinha Rafaely que o denunciado havia dito que onde a encontrasse iria matá-la. Afora isso, a vítima declara que já fora agredida outras vezes pelo denunciado, entretanto, está sendo a primeira vez que acionou a polícia,”
fato ocorrido nesta comarca de Capanema/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos tipificados no art. 129, §9º e art. 147, ambos do CP no âmbito familiar contra a mulher.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada
pelos relatos constantes nos autos, em juízo, tanto da vítima, quanto da testemunha ocular da agressão
.

O réu, em seu interrogatório negou a prática do crime
.

A vítima, LUCIENE ATAÍDE DE ANDRADE declarou, em juízo, que “
na data dos fatos estava sentada em frente à sua casa com sua filha no colo, quando o acusado chegou visivelmente embriagado e deu-lhe um beliscão em sua costela, e desferiu tapas em seu rosto, quando se levantou contestando-o, FRANCISCO começou a lhe enforcar, mesmo com a criança no colo. Ao conseguir se desvencilhar de FRANCISCO, correu para a casa de sua vizinha RAFAELY, temendo pela sua segurança e a de sua filha. Pois além de lhe lesionar, a perseguiu com uma faca de “mesa” (textuais) lhe ameaçando. A vítima acrescenta ainda que o acusado jogou a faca em sua direção, mas só não acertou porque seu irmão se meteu no meio, o qual foi atingido para defender sua irmã e sua sobrinha
”.

A testemunha RAFAELA MACIEL CORDEIRO relatou, em juízo, que “
na hora do fato, estava na frente de sua casa, quando visualizou a vítima correndo em sua direção perguntando do irmão, o qual estava na casa da sua mãe, momento em que a vítima se deslocou para a casa indicada. Relatou ainda que viu quando a vítima fechou a grade da casa, porém, o acusado também viu LUCIENE entrando na casa, e ambos foram atrás da vítima, mas claramente com objetivos diferentes. Afirmou que que avisou o acusado, que se ele entrasse na casa, ligaria para a polícia, porém, mesmo com os avisos, o acusado adentrou na residência e somente quando o irmão da vítima chegou ao pátio, todos conseguiram visualizar a faca que estava com o acusado quando ele arremessou na direção da vítima, mas acertou o seu ex-cunhado, o qual estava desarmado. Para intervir na briga, 03 (três) vizinhos foram para cima de FRANCISCO, a fim de impedi-lo de ofender a integridade física de mais alguém. Disse, ainda, que viu quando o acusado desferiu tapas no rosto da vítima, na frente da residência
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado para os crimes de lesão corporal e ameaça, nos moldes da Lei Maria da Penha, ao considerar quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, (culpabilidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime), todavia, os motivos e circunstâncias do crime, foram valoradas com fundamentações genéricas, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra, sendo mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências. Desta forma, procedo com nova dosimetria para os delitos.

Para o crime de lesão corporal. Havendo duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a culpabilidade do agente e as consequências do crime
,
a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento.

Para o crime de ameaça. Havendo duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a culpabilidade do agente e as consequências do crime
,
a pena base deve ser fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento.

Ao final, após aplicação do concurso material ocorrido, capitulado no art. 69 do CP, restou a pena total fixada, para ambos os crimes, em 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025